Tribunal: TJDFT
Processo: 0738395-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738395-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERCILIA ALESSANDRA STECKELBERG AGRAVADO: ANDRE GUSTAVO SOUZA DOS SANTOS DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Ercília Alessandra Steckelberg contra sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que julgou procedente o pedido inicial e condenou o réu, ora agravado, a prestar contas referentes à gestão do condomínio, sob pena de não poder impugnar as que forem apresentadas (autos de no 0716671-30.2020.8.07.0020, ID no 103492909, págs. 1-2). 2. Como consequência, a sentença condenou o agravado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, referentes à primeira fase da ação de exigir contas (autos de no 0724512-02.2021.8.07.0001, ID no 107284688). 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 4. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO